Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715571-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDUARDO CASTOR KRAEMER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 63475815) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por Eduardo Castor Kraemer, saneou o feito, afastando as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas pela instituição financeira. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID 16786759). Em decisum de ID 19503053, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento do recurso (ID 52101187). Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0705554-02.2020.8.07.0001), verifica-se que, em 9/10/2023, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 174701905, processo de origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator